Tribunal: TJES
Processo: 5000465-56.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000465-56.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCELO ALENCAR SANTOS
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000465-56.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELO ALENCAR SANTOS

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO RIBAMAR MODOLO BEZERRA - ES26116-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCELO ALENCAR SANTOS

em razão da decisão, por cópia às fls. 01/03 do evento 2039431, integrada pela decisão de fls. 13/14 do evento 2039431, proferida pela d. juíza da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória – Comarca da Capital que, em sede de cumprimento de sentença por ele deflagrado, acolheu em parte a impugnação apresentada pelo recorrido, “
para reconhecer como correto os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial de fls. 323, que aponta como valor principal a quantia de R$ 27.142,35 (vinte e sete mil, cento e quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos) e, como valor referente aos honorários advocatícios sucumbenciais a quantia de R$ 2.051,44 (dois mil, cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos), que juntas perfazem um montante de R$ 29.193,79 (vinte e nove mil, cento e noventa e três reais e setenta e nove centavos), calculados em 26/06/2017, que deverão ser atualizados na época do efetivo pagamento
”.

Nas razões recursais apresentadas no evento 2039429, em resumo, o agravante alega que: I) “
o valor apurado às fls. 302 trata exclusivamente das diferenças entre o valor recebido pelo autor nos meses de Mar/2014 a Jan/2015 a título de auxílio doença, e o valor que seria correto considerando a determinação da sentença em ‘(I) pagar a aposentadoria por invalidez a partir da data de 03/03/2014’. Ocorre que a sentença não se limita ao item I, tendo a sentença ainda condenado o executado a (III) converter todos os benefícios previdenciários pagos ao autor pela enfermidade que deu ensejo a essa ação, em acidentários; (IV) pagar honorários advocatícios no âmbito de 10% sobre as prestações/diferenças vencidas (Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça)
” (fls. 04/05); II) “
Desta forma, os cálculos não são de todo o comando sentencial o qual a autarquia não os impugnou na devida forma, devendo a contadoria do juízo proceder a sua devida atualização na forma do item II da sentença ‘(II) pagar sobre as parcelas vencidas a correção do INPC e os juros nos termos da lei 11.960/09;’ a fim de que seja integralmente cumprido o comando sentencial inclusive de constituição do precatório nos termos do art. 100 da Constituição Federal e art. 535 do CPC
” (fl. 05); III) “
os cálculos da Contadoria não liquidaram totalmente o julgado omitindo-se em contabilizar nos cálculos os itens II, III e IV, tendo o título executivo sido modificado no curso do cumprimento de sentença, o que é vedado pela regra do art. 509, §4º, CPC
” (fl. 05); IV) “
os cálculos não podem se limitar à data de 03/03/2014, data a qual representa apenas o item I, sendo que o auxílio-doença é recebido pelo agravante desde 09/02/1999, o que importa em reflexos nos cálculos conforme jurisprudência do STJ
” (fl. 06); V) “
o julgador não adentrou ao cerne de questão de fundamental importância para o deslinde da indenização a ser fixada, considerando o valor dos benefícios é diferente, e não pode ser equiparado
” (fl. 08); VI) “
a natureza acidentária computa-se para fins de aposentadoria – como tempo de trabalho – razão pela qual necessária a revisão por parte da autarquia previdenciária do valor do salário de benefício para fins da aposentadoria que atualmente é paga em favor do agravante
” (fl. 09).

Observando que o feito não havia sido instruído com cópias da petição de cumprimento de sentença, da impugnação que fora parcialmente acolhida, e nem das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado, bem como que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial não haviam sido colacionados, a culta Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria determinou a intimação do agravante para fornecer, no prazo de 05 (cinco) dias, os referidos documentos obrigatórios e essenciais, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento (evento 2045448).

O agravante peticionou no evento 2100500 e colacionou os documentos contidos nos eventos 2100787 a 2100857, bem como requereu a juntada do comprovante do pagamento do preparo recursal (eventos 2100861 e 2106335).

Após, tendo em vista não haver pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da pretensão recursal, o preclaro Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy determinou a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, a teor do artigo 1.019 inciso II, do Código de Processo Civil.

Assim, no evento 2416209 sobrevieram as contrarrazões recursais em que o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Cumpra-se a determinação do art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCELO ALENCAR SANTOS

em razão da decisão, por cópia às fls. 01/03 do evento 2039431, integrada pela decisão de fls. 13/14 do evento 2039431, proferida pela d. juíza da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória – Comarca da Capital que, em sede de cumprimento de sentença por ele deflagrado, acolheu em parte a impugnação apresentada pelo recorrido, “
para reconhecer como correto os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial de fls. 323, que aponta como valor principal a quantia de R$ 27.142,35 (vinte e sete mil, cento e quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos) e, como valor referente aos honorários advocatícios sucumbenciais a quantia de R$ 2.051,44 (dois mil, cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos), que juntas perfazem um montante de R$ 29.193,79 (vinte e nove mil, cento e noventa e três reais e setenta e nove centavos), calculados em 26/06/2017, que deverão ser atualizados na época do efetivo pagamento
”.

Nas razões recursais apresentadas no evento 2039429, em resumo, o agravante alega que: I) “
o valor apurado às fls. 302 trata exclusivamente das diferenças entre o valor recebido pelo autor nos meses de Mar/2014 a Jan/2015 a título de auxílio doença, e o valor que seria correto considerando a determinação da sentença em ‘(I) pagar a aposentadoria por invalidez a partir da data de 03/03/2014’. Ocorre que a sentença não se limita ao item I, tendo a sentença ainda condenado o executado a (III) converter todos os benefícios previdenciários pagos ao autor pela enfermidade que deu ensejo a essa ação, em acidentários; (IV) pagar honorários advocatícios no âmbito de 10% sobre as prestações/diferenças vencidas (Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça)
” (fls. 04/05); II) “
Desta forma, os cálculos não são de todo o comando sentencial o qual a autarquia não os impugnou na devida forma, devendo a contadoria do juízo proceder a sua devida atualização na forma do item II da sentença ‘(II) pagar sobre as parcelas vencidas a correção do INPC e os juros nos termos da lei 11.960/09;’ a fim de que seja integralmente cumprido o comando sentencial inclusive de constituição do precatório nos termos do art. 100 da Constituição Federal e art. 535 do CPC
” (fl. 05); III) “
os cálculos da Contadoria não liquidaram totalmente o julgado omitindo-se em contabilizar nos cálculos os itens II, III e IV, tendo o título executivo sido modificado no curso do cumprimento de sentença, o que é vedado pela regra do art. 509, §4º, CPC
” (fl. 05); IV) “
os cálculos não podem se limitar à data de 03/03/2014, data a qual representa apenas o item I, sendo que o auxílio-doença é recebido pelo agravante desde 09/02/1999, o que importa em reflexos nos cálculos conforme jurisprudência do STJ
” (fl. 06); V) “
o julgador não adentrou ao cerne de questão de fundamental importância para o deslinde da indenização a ser fixada, considerando o valor dos benefícios é diferente, e não pode ser equiparado
” (fl. 08); VI) “
a natureza acidentária computa-se para fins de aposentadoria – como tempo de trabalho – razão pela qual necessária a revisão por parte da autarquia previdenciária do valor do salário de benefício para fins da aposentadoria que atualmente é paga em favor do agravante
” (fl. 09).

Importa contextualizar que, na origem, cuida-se de cumprimento de sentença deflagrado pelo agravante, embasado no título executivo judicial colacionado no evento 2100794 na qual a magistrada de primeira instância julgou procedentes os pedidos formulados na inicial “
para declarar o nexo causal entre a incapacidade e o ambiente de trabalho do autor e para condenar a autarquia previdenciária a: 1- pagar a aposentadoria por invalidez acidentária, a partir da perícia médica judicial, ou seja, a partir de 03/03/2014, compensando-se e descontando-se, a partir de então, os valores pagos a título de qualquer outro benefício ou salários; 2- pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC (art. 41-A da Lei 8.213/91) e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, devidos a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ; 3- converter todos os benefícios previdenciários pagos ao autor pela enfermidade que deu ensejo a esta ação, em acidentários; 4- pagar honorários advocatícios em 10% sobre as prestações/diferenças vencidas (Súmula 111 do STJ)
”.

Em que pese a irresignação manifestada pelo recorrente, não merece reparos a decisão vergastada.

De fato, como se depreende do título executivo judicial, um dos pedidos acolhidos em sentença foi a conversão dos benefícios previdenciários pagos ao autor pela enfermidade que deu ensejo à ação de origem, em acidentários, contudo, a condenação se circunscreve, como já explanado pela magistrada na decisão recorrida, a uma obrigação de fazer, sem repercussão financeira.

Isso porque o auxílio-doença previdenciário e o auxílio-doença acidentário são calculados da mesma forma, ou seja, não há diferença de valores apesar da natureza distinta, consoante o disposto no artigo 61 da Lei Federal nº 8.213/91: “
O auxílio-doença,
inclusive o decorrente de acidente do trabalho
, consistirá numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 desta Lei
”.

Outrossim, saliento que a sentença transitada em julgado fixou a data do início do benefício da aposentadoria por invalidez em 03.03.2014, de modo que se encontra preclusa a discussão acerca do termo
a quo
para os cálculos do referido benefício previdenciário.

Pondero ainda que a alegada incorreção quanto ao salário de benefício em relação ao período anterior à data do início da aposentadoria por invalidez e, portanto, eventual pedido de condenação da autarquia previdenciária ao pagamento da diferença entre o valor supostamente devido e o valor pago deveria ter sido formulado na exordial, sendo descabido, nesta fase de cumprimento de sentença, elastecer os limites objetivos da lide e, consequentemente, da coisa julgada.

Dessa forma, ao recorrente somente seria possível discutir eventual incorreção quanto ao salário de benefício para fins de aposentadoria, mas, neste aspecto, noto que os cálculos apresentados por ele na origem (evento 2100796) tomaram como base de cálculo do principal – valor do salário de benefício – o mesmo montante que a contadoria do juízo, reforçando o acerto dos cálculos homologados pela magistrada
a quo
.

Observo ainda que, ao contrário do que sustenta o agravante, os cálculos realizados pela contadoria do juízo, à fl. 323 dos autos de origem (fl. 10 do evento 2100797), estão em consonância com o título executivo judicial inclusive no que diz respeito à atualização monetária, aos juros de mora e ao cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme discriminado na planilha apresentada, restando patente a imperiosa manutenção da decisão vergastada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
para manter a decisão recorrida.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PREVIDENCIÁRIO – IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA –
DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA – CONVERSÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS EM ACIDENTÁRIOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO E ACIDENTÁRIO CALCULADOS DA MESMA FORMA – AUSÊNCIA DE DIFERENÇA DE VALORES APESAR DA NATUREZA DISTINTA – TERMO
A QUO
PARA OS CÁLCULOS DEVIDAMENTE FIXADA EM SENTENÇA – INCORREÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA – NÃO ALEGADO NA EXORDIAL – LIMITES OBJETIVOS DA LIDE E DA COISA JULGADA – SALÁRIO DE BENEFÍCIO DA APOSENTADORIA – VALOR PRINCIPAL DA CONDENAÇÃO ADOTADO PELO RECORRENTE NA ORIGEM IDÊNTICO ÀQUELE ADOTADO PELA CONTADORIA DO JUÍZO – PERFEITA CONSONÂNCIA DOS
CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO COM O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL

– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1
.
De fato, um dos pedidos acolhidos em sentença foi a conversão dos benefícios previdenciários pagos ao autor pela enfermidade que deu ensejo à ação de origem, em acidentários, contudo, a condenação se circunscreve, a uma obrigação de fazer, sem repercussão financeira. Isso porque o auxílio-doença previdenciário e o auxílio-doença acidentário são calculados da mesma forma, ou seja, não há diferença de valores apesar da natureza distinta, consoante o disposto no artigo 61 da Lei Federal nº 8.213/91.

2.
Outrossim, a sentença transitada em julgado fixou a data do início do benefício da aposentadoria por invalidez em 03.03.2014, de modo que se encontra preclusa a discussão acerca do termo
a quo
para os cálculos do referido benefício previdenciário.

3.
A alegada incorreção quanto ao salário de benefício em relação ao período anterior à data do início da aposentadoria por invalidez e, portanto, eventual pedido de condenação da autarquia previdenciária ao pagamento da diferença entre o valor supostamente devido e o valor pago deveria ter sido formulado na exordial, sendo descabido, nesta fase de cumprimento de sentença, elastecer os limites objetivos da lide e, consequentemente, da coisa julgada.

4
.
Dessa forma, ao recorrente somente seria possível discutir eventual incorreção quanto ao salário de benefício para fins de aposentadoria, mas, neste aspecto, os cálculos apresentados por ele na origem tomaram como base de cálculo do principal – valor do salário de benefício – o mesmo montante que a contadoria do juízo, reforçando o acerto dos cálculos homologados pela magistrada
a quo
.

5.
Observa-se ainda que os cálculos realizados pela contadoria do juízo estão em consonância com o título executivo judicial inclusive no que diz respeito à atualização monetária, aos juros de mora e ao cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme discriminado na planilha apresentada, restando patente a imperiosa manutenção da decisão vergastada.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter a decisão recorrida, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.